Tribunal: TJPA
Processo: 0861670-48.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861670-48.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: DAMILTON DAX REIS DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À NECESSIDADE DO CONTRATO ORIGINAL. ART.
424 DO CPC
. REDISCUSSÃO DE FATOS.

IMPOSSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO FICTO NOS TERMO DO ART. 1.025.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0861670-48.2019.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO (A):
DAMILTON DAX REIS DE AZEVEDO

ADVOGADO(A):
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/SP 107414

ADVOGADO(A):
MARIA LUCILIA GOMES – OAB/SP 84206

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A

EMBARGADO:
DAMILTON DAX REIS DE AZEVEDO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S/A,
já qualificado, devidamente representado por seu advogado e embargando ACÓRDÃO ID 15818554, assim constituído:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA APÓS O ÓBITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINADA EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM FORMATO CARTULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Tratando-se a cédula de crédito bancário de título executivo extrajudicial, deve a ação de busca e apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhada da via original. Precedentes do STJ e das Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal.

2. O título de crédito em questão foi constituído em seu formato usual (cartular), isto é, em papel. Outrossim, o Banco Apelante não trouxe qualquer prova de que a cédula não circulou. Por esses motivos, no caso concreto, faz-se necessária a juntada da cártula aos autos.

3. Determinada a emenda à exordial, porém não atendida pela instituição financeira, escorreita a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.”.

A Embargante, inconformada, alega que, o acordão restou contraditório,
quanto a necessidade de apresentar o contrato original, argumentando que a cópia do documento é suficiente conforme o artigo 424 do CPC.

Requer, ao fim, o acolhimento dos presentes embargos a fim de que se supram as contradições apontadas, para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões ao embargo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito à contradição apontada,

entendo não assistir razão ao embargante,
pois a exigência da apresentação do contrato original foi devidamente fundamentada no acórdão.

No caso em debate,
tomando por base o próprio recurso de apelação e os embargos de declaração do recorrente, percebe-se que a parte pretende unicamente rediscutir as matérias de fato e de direito já apreciadas no acordão exarado, o que não é permitido nessa modalidade de recurso, conforme citado acima.

Assim, observasse que todos os itens incluídos nos embargos declaratórios, já foram devidamente analisados e fundamentados pelo acordão (15818554), todavia, não obtendo o resultado almejado pela ora recorrente.

Veja-se:

“(...)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINADA EMENDA À INICIAL PARA
JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO
. NÃO ATENDIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM FORMATO CARTULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Tratando-se a cédula de crédito bancário de título executivo extrajudicial, deve a ação de busca e apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhada da via original
. Precedentes do STJ e das Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal.

2. O título de crédito em questão foi constituído em seu formato usual (cartular), isto é, em papel. Outrossim, o Banco Apelante não trouxe qualquer prova de que a cédula não circulou. Por esses motivos, no caso concreto, faz-se necessária a juntada da cártula aos autos.

3
. Determinada a emenda à exordial, porém não atendida pela instituição financeira
, escorreita a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade..

(...)”

Portanto, claramente, a embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Quanto ao Prequestionamento como se sabe é ficto, basta a interposição do recurso.

Pelo exposto
e ante a inexistência da contradição apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/05/2024